Tribunal: TJES
Processo: 5004790-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARICE VIANA PRECILIOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).

2.

Desse modo, a inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC.

3.

Outrossim, a
configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004790-66.2021.8.08.0014

APELANTE: CLARICE VIANA PRECILIOS

APELADAS: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CLARICE VIANA PRECILIOS
, eis que irresignada com a sentença (ID 7622642) proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I, § 1º, III e art. 485, I, todos do CPC.

Nas
suas razões,
pugna

a
apelante
pela anulação da sentença, sob o fundamento
, em síntese, que:
(
i
)
não é hipótese de inépcia da
p
etição
i
nicial,
pois o pronunciamento judicial

“
[...]
sob a qual parte da demanda fora fundamentada possuiu o condão de facilitar e agilizar o procedimento de indenizações, pois, do contrário, o sistema judiciário ficaria ainda mais sobrecarregado de demandas que possuíram a mesma causa de pedir”
;
(
ii
)
“[...
]
somente no que tange aos valores indenizatórios é que se utilizou a Sentença como fonte do direito, uma vez que, conforme narrado na Exordial, os valores indenizatórios lá estabelecidos foram firmados através de estudos realizados pelas Rés, em atuação conjunta com o Ministério Público Federal e o Juízo da 12ª Vara Federal de Minas Gerais”
;
e
(
iii
)
“o juízo a quo não seguiu o rito procedimental previsto no Código de Processo Civil, e muito menos demonstrou a existência de vícios insanáveis que impossibilitariam a abertura de prazo para o Autor, ora Apelante, emendar sua Petição Inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s 7622659 e 7622665).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a r. sentença recorrida.

P
ois bem.

E
xtrai-se dos autos que a autora
CLARICE VIANA PRECILIOS
ajuizou a presente
“ação de indenização por danos materiais e morais”
em face da
FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

A requerente destaca, em síntese, que é residente na cidade de Colatina/ES desde o ano de 1975 até a presente data, exercendo a atividade de lavadeira que era realizada no Rio Doce, sendo que obtinha a sua renda e a de sua família através de tal profissão, uma vez que atendia em média 20 (vinte) clientes por semana e uma renda mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

No entanto, a requerente não contava com esta tragédia ocasionada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, que afetou toda a sua estabilidade financeira, uma vez que, com o despejo dos rejeitos no Rio Doce, o exercício do ofício ficou comprometido, já que não se podia utilizar da água para lavagem de roupa mediante a probabilidade de contaminação, devido aos poluentes que estavam na água.

Informa que por consequência dos danos causados, os clientes não mais procuravam a requerente, pela desconfiança de que a água do rio usada para a lavagem das roupas pudesse gerar algum impacto na qualidade do serviço ou algum prejuízo até mesmo para saúde decorrente da contaminação com os rejeitos.

Sendo assim, a profissão desenvolvida pela
autora
, no qual a principal matéria prima era a água proveniente do Rio Doce, foi diretamente afetada, comprometendo, assim, a
sua
vida financeira e de sua família.

Fundamenta a presente
demanda com base n
a decisão da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais e que, em virtude de ter sido estipulado a data de 30 de abril de 2020 para que se pudesse aderir ao sistema novel indenizatório disponibilizado pelo “Portal do Advogado”,
bem como
não ter sido divulgado tal circunstância, a mesma perdeu o prazo e procurou o socorro do Poder Judiciário a fim de resolver tal impasse.

Sob tais fundamentos, requer
a total procedência da ação, sendo as partes requeridas condenadas ao pagamento do montante de R$ 84.195,00 (oitenta e quatro mil cento e noventa e cinco reais).

Logo na sequência, o MM. Juiz
a quo
proferiu a sentença recorrida, indeferindo a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Analisando os termos da sentença combatida, verifica-se que o magistrado prolator fundamentou sua conclusão na circunstância de estar o autor baseando sua pretensão em um direito que fora reconhecido em outro juízo (Federal), ressaltando que a referida ação ainda não transitou em julgado.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Acerca do indeferimento da petição inicial, importa transcrever a lição de Fredie Didier Jr.:

“
O indeferimento da petição inicial é decisão judicial que obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o processamento da demanda. Não se recomenda, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação”.
1

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).

Desse modo, a inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC.

Nesse sentido tem se posicionado esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL CRÉDITO ROTATIVO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
INDEFERIMENTO DA INICIAL NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. 2 Em se tratando de substituição processual, os efeitos da decisão alcançam a todos os substituídos indistintamente, não se restringindo a eficácia da coisa julgada apenas aos eventuais associados, situação que se observa na hipótese vertente. 3 - O Apelante deflagrou o cumprimento de sentença sem, contudo, realizar a prévia liquidação, sendo esta necessária à legitimação da pretensão executória, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 4 -
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de ser necessária a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190013506, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

Outrossim, a
configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido.

No
caso vertente
, como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença sem trânsito em julgado (proferida por outro juízo), verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito.

Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, devendo ser anulada para que seja deferida
à autora
a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo
julgador
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento, com intimação da parte autora para sanar os vício detectado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 474, v. 1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para anular a sentença.